Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711547-03.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HASTAS NEGATIVAS. CIÊNCIA DO SEGUNDO LEILÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA ASSEGURADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. LEILÕES NEGATIVOS. EXTINÇÃO MÚTUA DAS OBRIGAÇÕES. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data, horário e local da realização do dos leilões extrajudiciais, com o escopo de propiciar ao devedor o pleno exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel objeto do contrato. 2. Na hipótese vertente, a juntada da carta de ciência de leilões pelo devedor na Ação Revisional, com data anterior à realização dos atos extrajudiciais, indica o conhecimento da venda pública do bem. 2.1. Não obstante, a ausência de licitantes no 1o leilão, bem como a ciência inequívoca da parte devedora, quanto à data, horário e localização da realização do 2o leilão, inexiste prejuízo ao exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel, mediante o pagamento de totalidade da obrigação, previsto no artigo 27, parágrafo 2-B da Lei 9.514/97. 2.2. Firmar a necessidade absoluta da notificação pessoal da parte devedora acerca da realização dos leilões, sem atentar para as circunstâncias do caso concreto, implicaria em premiar a inadimplência e desídia daquele que descumpriu a obrigação pactuada, ao invés de salvaguardar o objeto de proteção da lei. 3. Nos termos do artigo 27, parágrafo 4° da Lei 9.514/1997, somente é possível a indenização por benfeitorias quando o imóvel for vendido em leilão. 4. É inaplicável a cláusula contratual que prevê a incidência da taxa de ocupação, a partir da venda pública do bem imóvel objeto da garantia, quando infrutíferos os leilões extrajudiciais 4.1. Deve ser adotado, na situação, o artigo 37-A da Lei n° 9.514/1997, o qual fixa a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do fiduciário, como o termo inicial para pagamento da referida taxa. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 27, §2o-A, da Lei 9.514/97, suscitando a nulidade dos leilões realizados, tendo em vista que não houve a comprovação da intimação pessoal da devedora das datas, horários e local dos leilões, que têm por fim alienar o bem imóvel alienado fiduciariamente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 27, §2o-A, da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, a tentativa de intimação pessoal da recorrente para purgar da mora, nos endereços indicados no contrato, resta comprovada pelo documento de ID 37981709, no qual consta o insucesso nas tentativas de intimação da devedora em dias e horários diferentes (11, 17 e 24 de março de 2017). Nesse passo, constatado se encontrar a devedora em lugar incerto, procedeu-se à intimação por edital, nos moldes do disposto no parágrafo 4o do artigo 26 da Lei no 9.514/1997. Oportuno registrar, a certidão do Oficial do Registro de Imóveis, possui presunção de veracidade, não elidida por prova em contrário da autora. Aliás, a apelante, em nenhum momento, impugna a notificação para purga por edital, em razão de se encontrar em lugar incerto e não sabido. Aduz tão somente a nulidade dos leilões, ao argumento de necessidade de intimação pessoal. Sequer esclarece o motivo da impossibilidade da notificação pessoal para purga da mora, isto é, o fato não ter sido encontrada nos endereços declinados nos contratos. Não se desconhece a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data, horário e local da realização do dos leilões extrajudiciais, a fim de assegurar ao devedor o pleno exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel objeto do contrato, disposto no artigo 27, parágrafo 2-B da Lei 9.514/97. Pois bem, na hipótese vertente, em análise dos autos da Ação de Revisão de Contrato no. 0723561-13.2018.8.07.0001, ajuizada pela apelante em desfavor da apelada, a parte devedora informa, em petição datada de 22/3/2019, a realização do 1o leilão, para o qual diz não ter sido intimada, bem como a designação do 2o leilão para o dia 27/3/2019 e, em consequência, pleiteia a suspensão do ato executório. Na oportunidade, junta, inclusive, carta de ciência de leilões, datada de 11/3/2019. Entretanto, o pedido foi indeferido, em razão da ausência do depósito do valor das parcelas vencidas, apesar das reiteradas dilações de prazo deferidas pelo Juízo. Em princípio, a posse da carta de ciência de leilões pela parte devedora, indica o conhecimento sobre a realização das hastas. Não obstante isso, considerando a ausência de licitantes no 1o leilão, bem como a ciência da apelante, quanto à data, horário e localização da realização do 2o leilão, ausente qualquer prejuízo à recorrente, no tocante ao direito de preferência na aquisição do imóvel, mediante o pagamento de totalidade da obrigação, conforme previsão contida no artigo 27, § 2-B da Lei 9.514/97. Em outras palavras, ainda que a apelante não tivesse sido intimada pessoalmente do 1o leilão, é evidente a inexistência de prejuízo ao exercício do direito de preferência, diante da ausência de licitantes e da ciência sobre a data do 2o leilão. Oportuno registrar, ainda, a ausência de licitantes no 2o leilão. Oportuno ressaltar, os prejuízos declinados pela apelante decorreram da desídia no pagamento das parcelas pactuadas e não de violação ao exercício do direito de preferência, previsto no artigo 27, parágrafo 2-B da Lei 9.514/97. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)." (AgInt no AREsp 1.495.225/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 19/12/2019). Dessa forma, não há se falar em nulidade dos leilões, por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciário, porquanto a finalidade do ato foi alcançada (ID 41401318). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023